Tribunal: STF
Processo: HC 193494
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FATOS DELITUOSOS PRATICADOS EM DETRIMENTO DA PETROBRAS S/A. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. No âmbito da ‘Operação Lava Jato’, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é restrita aos crimes praticados de forma direta em detrimento da Petrobras S/A. Precedentes. 



    2. A hipótese delitiva narrada na denúncia apresenta cenário em que há afetação direta a bem jurídico da Petrobras S/A, muito embora as condutas ilícitas envolvam negociações ocorridas também no âmbito da Petros.



    Desnecessário que a Petrobras S/A figure como vítima exclusiva da ação delitiva, mas, sim, que haja fraudes e desvios de recursos atinentes à petroleira, como se deu na espécie.



    3. Agravo regimental desprovido.